Tribunal: TJSP
Processo: 1015196-79.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – DELONGA VERIFICADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU – "FAUTE DU SERVICE" - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – DELONGA VERIFICADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU – "FAUTE DU SERVICE" - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos agentes públicos, prepostos e funcionários da parte ré e o resultado alcançado. 2. O evento descrito na petição inicial não decorre da prática de nenhuma conduta ilícita, ou então, negligência da parte ré, conforme a prova documental produzida nos autos. 3. É certo que a parte autora foi atropelada por veículo automotor, conduzido por terceiro, sobrevindo a ocorrência de lesões corporais de natureza grave, conforme a prova documental de fls. 52/58. 4. Porém, não há nenhuma comprovação no sentido do agravamento do estado de saúde da vítima, por força da eventual delonga culposa, verificada na prestação do serviço de atendimento móvel do Estado (SAMU). 5. Tais fatos não autorizam, por si só, o atendimento do pleito indenizatório, ante a necessidade de demonstração da ocorrência de dano concreto, em desfavor da parte autora. 6. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da Teoria da Perda de uma Chance. 7. A pretensão indenizatória, reclama, repita-se, a efetiva e concreta demonstração do dano, prejuízo ou gravame experimentado pela parte autora, inocorrente no caso concreto. 8. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 9. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, reformada. 11. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e arbitrados os ônus decorrentes da sucumbência. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.